Tribunal: TJSP
Processo: 1019841-38.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rodrigues de Aguiar
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – IPTU, exercícios de 1990 a 1993, 1996 a 1998 e 2000 – Município de São Paulo – Alegação de que houve inserção de créditos extintos em cadastro municipal – Ocorrência – Demonstrada a ausência de baixa de créditos relativos a execuções fiscais com trânsito em julgado – Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO.